Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-76.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
r a dilação probatória. A análise da tese e da antítese, em conjunto com a prova documental produzida, já era suficiente ao correto deslinde da demanda.

Cheque. Ordem de pagamento à vista. Emissão não negada. Inadimplemento confessado. Exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Cheques emitidos ao portador com cláusula "à ordem" postos em circulação e em posse de terceiro de boa-fé.
O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Sua emissão é pro solvendo. O emitente fica sempre responsável pela dívida caso o sacado não resgate o título. A embargante não negou a emissão dos cheques e confessou que eles não foram pagos. Os cheques, emitidos ao portador e com cláusula "à ordem", foram postos em circulação e se encontravam em posse de terceiro que, à míngua de qualquer indício em contrário, presume-se de boa-fé. Desta forma, resta à embargante adimplir a obrigação representada pelos cheques, máxime quando os embargos mostram-se incapazes de infirmar a higidez das cártulas.
Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1002985-76.2018.8.26.0071; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Cheque.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A dispensa da fase instrutória era permitida no caso concreto, à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória. A análise da tese e da antítese, em conjunto com a prova documental produzida, já era suficiente ao correto deslinde da demanda.

Cheque. Ordem de

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Cheque.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A dispensa da fase instrutória era permitida no caso concreto, à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória. A análise da tese e da antítese, em conjunto com a prova documental produzida, já era suficiente ao correto deslinde da demanda.

Cheque. Ordem de pagamento à vista. Emissão não negada. Inadimplemento confessado. Exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Cheques emitidos ao portador com cláusula "à ordem" postos em circulação e em posse de terceiro de boa-fé.
O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Sua emissão é pro solvendo. O emitente fica sempre responsável pela dívida caso o sacado não resgate o título. A embargante não negou a emissão dos cheques e confessou que eles não foram pagos. Os cheques, emitidos ao portador e com cláusula "à ordem", foram postos em circulação e se encontravam em posse de terceiro que, à míngua de qualquer indício em contrário, presume-se de boa-fé. Desta forma, resta à embargante adimplir a obrigação representada pelos cheques, máxime quando os embargos mostram-se incapazes de infirmar a higidez das cártulas.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519860
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002985-76.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
EDER PEDROZO DA SILVA - ME, é apelado ABC ATIVIDADES DE
COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.918
Apelação Cível no 1002985-76.2018.8.26.0071
Comarca de Bauru / 7a Vara Cível
Juiz(a): Jayter Cortez Júnior
Apelante(s): Eder Pedrozo da Silva ME.
Apelado(a)(s): ABC Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais Eireli EPP.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO.
A dispensa da fase instrutória era permitida no caso concreto, à
míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise da tese e da antítese, em conjunto com a prova
documental produzida, já era suficiente ao correto deslinde da
demanda.
CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. EMISSÃO NÃO
NEGADA. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. EXCEÇÕES
PESSOAIS LIGADAS AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
SOMENTE
PODEM
SER
OPOSTAS
A
QUEM
TENHA
PARTICIPADO DO NEGÓCIO. CHEQUES EMITIDOS AO
PORTADOR COM CLÁUSULA “À ORDEM” POSTOS EM
CIRCULAÇÃO E EM POSSE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Sua emissão é
pro solvendo. O emitente fica sempre responsável pela dívida
caso o sacado não resgate o título. A embargante não negou a
emissão dos cheques e confessou que eles não foram pagos. Os
cheques, emitidos ao portador e com cláusula “à ordem”, foram
postos em circulação e se encontravam em posse de terceiro
que, à míngua de qualquer indício em contrário, presume-se de
boa-fé. Desta forma, resta à embargante adimplir a obrigação
representada pelos cheques, máxime quando os embargos
mostram-se incapazes de infirmar a higidez das cártulas.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 111/114, que não acolheu os embargos à execução
opostos por EDER PEDROZO DA SILVA ME. em face de ABC ATIVIDADES DE
COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI EPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Consta dos autos que a embargada move em face da
embargante ação de execução, com lastro em cheques.
Em sua inicial, a embargante narra que a via eleita é
inadequada. Não há vínculo jurídico de direito material entre as partes. O
portador dos cheques não tinha autorização para fazê-los circular. Entregou
os cheques a Antônio Carlos, representante da empresa IDC Comércio de EPI's
Eireli EPP, com o objetivo de trocá-los por dinheiro, mediante pagamento à
vista. No entanto, além de não lhe entregar o dinheiro, Antônio Carlos
repassou os cheques a terceiros. Essa conduta motivou a sustação das
ordens de pagamento.
A embargada impugnou o pedido formulado na inicial. Aduz
que emprestou dinheiro à empresa IDC Comércio de EPI's Eireli EPP,
recebendo os cheques como garantia de adimplemento. Ademais, os
cheques foram emitidos a favor da empresa IDC para aquisição de produtos
pela embargante.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, a embargante requereu a oitiva de testemunhas, enquanto a
embargada silenciou.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a embargante é parte legítima
para a ação executiva, por ser a emitente dos títulos de crédito emissão
que em momento algum foi negada; (b) cheques são títulos executivos
extrajudiciais; a via eleita é adequada; (c) a circunstância de o cheque ter
sido emitido para garantia de dívida, como se alega, não retira sua condição
de título executivo; (d) a embargante confessa a emissão e voluntária
entrega dos cheques ao beneficiário originário que, por sua vez, os
transferiu à embargada; (e) as obrigações contraídas no título são
autônomas e independentes, de sorte que quem emite espontaneamente
cheque, ainda que para simplesmente garantir dívida para com terceiro,
responsabiliza-se pela obrigação contida na cártula perante o portador de
boa-fé, sujeitando-se ao pagamento; o título de crédito desvincula-se da
causa originária da emissão, obrigando o emitente em face de terceiros de
boa-fé, contra os quais não pode opor exceções pessoais; e (f) a boa-fé da
embargada na recepção dos títulos em momento algum foi questionada.
Assim, não acolheu os embargos.
Inconformada, a embargante apela às pp. 116/126. Alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
suma, que: (a) o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de
seu direito de produzir provas, uma vez que a produção de prova oral era
imprescindível à sua correta solução; e (b) é o endossante, salvo
estipulação em contrário, quem garante o pagamento. Pugna pelo
provimento do recurso para anulação ou, subsidiariamente, reforma da r.
sentença.
A embargada ofertou contrarrazões (pp. 130/136).
É o relatório do essencial.
2. A dispensa da fase instrutória era permitida no caso
concreto, à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua
produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. As provas
trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia.
O cheque é uma ordem de pagamento à vista, passível de ser
transmitido por seu portador. Pela circunstância de ser ordem de
pagamento, a emissão do cheque é pro solvendo, e leva à conclusão de que o
emitente fica sempre responsável pela dívida caso o sacado não resgate o
título. No magistério de RUBENS REQUIÃO: “O artigo 15 da Lei n. 7.357, de 1985,
estabelece que o emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a
declaração pela qual se exima dessa garantia. É óbvio que assim seja, pois o cheque
contém, necessariamente, como requisito essencial e intrínseco, uma ordem
incondicional de pagar quantia em dinheiro. Quem não quiser pagar cheque que não o
emita” (“Curso de Direito Comercial”, Ed. Saraiva, 1988, 17a ed., 2o vol., pág. 393).
Por ser dotado de autonomia e literalidade, deve ser pago ao
apresentante, independente de prova de relação comercial ou de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
natureza.
A embargante não negou a emissão dos cheques e confessou
que eles não foram pagos. E do confronto entre a tese e a antítese, em
cotejo com a prova documental carreada aos autos, não era mesmo possível
acolher os embargos.
Com efeito, a embargante admite que emitiu os cheques e os
entregou a Antônio Carlos, representante da empresa IDC Comércio de EPI's
Eireli EPP. Este por sua vez, as fez circular, entregando-as à embargada.
E não é só isso. Os cheques foram emitidos ao portador, com
cláusula à ordem.
Dessa assertiva desponta a impossibilidade de responsabilizar
o endossante pelo pagamento, uma vez que essa figura não integrou a
cadeia de repasses das cártulas.
Nessas circunstâncias, não pode a embargante, emitente dos
cheques, opor contra a embargada, portadora de boa-fé, exceções pessoais
que teria contra o primitivo beneficiário, em conformidade com o art. 25 da
Lei no 7.357/1985 (“Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode
opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os
portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do
devedor”).
Ou seja, as exceções pessoais ligadas ao negócio subjacente
somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR menciona que “(...) diante da
literalidade e autonomia do cheque, o portador nada tem que provar a respeito de sua
origem. Ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o
encargo de provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, devendo,
outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na
dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário” (in
Títulos de Crédito e outros títulos executivos, Ed. Saraiva, 1988, pág. 137, n. 85).
No caso concreto, os cheques foram postos em circulação e se
encontravam em posse de terceiro que, à míngua de qualquer indício em
contrário, presume-se de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Desta forma, resta à embargante adimplir a obrigação
representada pelos cheques, máxime quando os embargos mostram-se
incapazes de infirmar a higidez das cártulas.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso. Não há
falar em majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, uma vez que ela já foi arbitrada em seu patamar
máximo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.